Tribunal: TJMT
Processo: 0000389-11.2018.8.11.0086
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000389-11.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO CARVALHO BARRA - CPF: 164.916.709-10 (APELANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ANDRE DE ALMEIDA VILELA - CPF: 828.110.321-34 (ADVOGADO), MOCELLIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 12.635.351/0002-39 (APELADO), JOAO LUIZ CENTENARO - CPF: 369.283.809-34 (ADVOGADO), MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 08.610.335/0001-33 (APELADO), ROBERTO CARVALHO BARRA - CPF: 301.617.116-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – PROCURAÇÃO OUTORGADA PARA REPRESENTAÇÃO NUMA EMPRESA – UTILIZAÇÃO EM EMPRESA DIVERSA – DESVIO DE FINALIDADE – ATO NULO – TEORIA DA APARÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO RESTRITA – NULIDADE DOS AVAIS DETERMINADA NO ACORDÃO – CONHECIMENTO E PROVIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(1)- A interpretação dos termos do mandato deve ser feita unicamente de forma restritiva e não ampliativa. A questão de amplos, gerais e ilimitados poderes diz respeito tão somente a utilização da procuração junto a empresa nela determinada não sendo ‘carta branca’ para sua utilização em empresa diversa. Se o mandante outorga instrumento de procuração para representá-lo em determinada empresa sua utilização em empresa diversa deve ser visto como desvio de finalidade e, portanto, ato nulo. (inciso IV e V, do artigo 166, do CC).

(2)-Age com descuido ou falta de atenção (negligência) e pratica uma ação precipitada e sem cautela (imprudência) a empresa que, tendo em mãos procuração outorgada para representação junto a empresa diversa, aceita a utilização desta para formalização do da CPR e atos posteriores. Não se alberga a tese da teoria da aparência em face de que esta não pode contrapor contra um instrumento público por excelência e cuja existência não é contestada.

(3)-
Deve ser declarada a nulidade dos avais e instrumentos de confissão de dívida e eventuais aditivos concedidos ao arrepio das determinações constantes do instrumento de procuração e, no mais, mantém-se hígida a relação contratual em relação aos devedores principais, sobretudo quando estes são os participes diretos – devedores principais em relação ao negócio jurídico.

(4) – Vencido em grau recursal, de rigor se apresenta a inversão do ônus da sucumbência, não se falando em majoração da verba honorária já que, segundo precedentes do STJ tão somente quando o recurso é conhecido e desprovido ou não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma.

ANTONIO DE CARVALHO BARRA ingressou perante o Juízo de Direito da Comarca de NOVA MUTUM, ID 113182, com o feito que denominou de – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – em face de MOCELLIN – AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA e ROBERTO CARVALHO BARRA, todos identificados nos autos.

CAUSA DE PEDIR – Menciona o autor que o requerido ROBERTO DE CARVALHO BARRAS, em data de 25/06/2013, emitiu a CPR n. 001734/2013 em face da requerida MOCELLIN AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS LIMITADA. Que, em garantia da CPR o emitente ROBERTO DE CARVALHO BARRA, deu em penhor de primeiro grau e sem concorrência de terceiros, os frutos decorrentes da própria colheita. Que, na qualidade de AVALISTA, representado pelo próprio emitente ROBERTO DE CARVALHO BARROS, mediante a outorga de procuração, por instrumento público. Que a nulidade do ato praticado em que figurou como emitente o autor ANTONIO DE CARVALHO BARROS, está concretizada no ato de que a procuração outorgada para ROBERTO DE CARVALHO BARRA era tão somente para representá-lo junto à empresa diversa, precisamente, MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA.

DO PEDIDO – Com as alegações fáticas e jurídicas traduzidas acima, o autor pretende que seja: ‘declarado a nulidade do aval na Cédula de Produto Rural n. 001734/2013-21 bem como a nulidade, em relação ao Autor, do Instrumento Particular de Novação e Confissão de Divida com Garantia Pignoratícia e Outras Avenças’ e seus respectivos aditivos, bem como declarada a nulidade do ‘Penhor Rural em Primeiro Grau.

DA SENTENÇA - O magistrado de piso que subscreveu a sentença recorrida, fazendo suas razões de decidir constante do mandato que a seguir reproduzo: ‘tudo o mais que se fizer necessário a pratica do presente mandato, podendo inclusive atuar em benefício. Neste ato o Outorgante rerratifica todos os atos anteriores praticados pelo Outorgado’ – julgou improcedente o feito e, de conseqüência, condenou os autores/apelantes nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a causa.

DO RECURSO – Em sede recursal, fazendo suas razões sustenta a ilegalidade do ato praticado junto à pessoa diversa do outorgado no mandato, sustentando equivoco do juiz em decidir, em fale de sua fundamentação acima transcrita já que esta diz respeito tão somente a empresa constante do instrumento e não de pessoa diversa. De conseqüência, almejou o autor/apelante o conhecimento e provimento deste recurso para, em conseqüência, julgar procedentes os pedidos formulados na inicial e a inversão do ônus da sucumbência.

DA RESPOSTA – Pugnando pela manutenção incólume da sentença recorrida, manifesta-se a apelada MOCELLIN AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA e MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA pela manutenção integral da sentença. Faz esta fundamentação nos termos dos artigos 174 e 175 do CC, em face de que o Autor/Apelante cumpriu parte da obrigação. Em relação a ROBERTO DE CARVALHO BARRA, este foi revel, não produziu contestação e em relação ao prazo recursal, este decorreu independentemente de intimação.

Quanto o bastante.

Determino a inclusão na pauta de julgamento, providências de estilo, cumpram-se.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020